Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, e desacato.
2. Ficou demonstrado, nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, que os acusados desacataram os agentes públicos, proferindo xingamentos na intenção de menosprezá-los no exercício de suas funções.
3. Para a configuração da lesão corporal, é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, as vítimas policiais ratificaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como a agressora as lesionou, o que foi corroborado pelo laudo pericial acostado aos autos.
4. Para a configuração da legítima defesa, é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos.
5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.